Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705027-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO SILVANO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal e atribuição de efeito suspensivo, interposto por ARNALDO SILVANO, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença (Processo no 0701998-21.2021.8.07.0001), em que litiga com BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência e determinou a remessa dos autos à comarca de Paranavaí/PR. Em suas razões recursais (ID 32820539), o agravante narra que o cumprimento de sentença se funda no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Processo 94.008514-1, em ação movida pelo Ministério Público Federal contra a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. Assevera que houve, ainda, a condenação dos réus ao pagamento de forma solidária das diferenças entre o índice cobrado e o BTN, corrigido e acrescido de juros. Argui se tratar de competência relativa, não sendo passível de declaração de ofício (Súmula 33/STJ), não havendo que falar em escolha aleatória do foro de Brasília, em vista do que dispõem os artigos 46, 53 e 516 do Código de Processo Civil, e artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o impedimento da remessa dos autos a outro Juízo ou, subsidiariamente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 32820540). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para o deferimento do pedido liminar. Trata-se, na origem, de ação na qual o agravante objetiva o recebimento de valores oriundos dos expurgos inflacionários relacionados a cédulas de crédito rural, em decorrência do Plano Collor I, conforme sentença proferida em ação civil pública que tramitou perante a Décima Quarta Vara Cível de Brasília, na qual houve a condenação dos réus Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil. Cinge-se a controvérsia recursal em definir qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da presente liquidação individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A. O agravante, não obstante a condenação dos demais réus, optou por buscar o recebimento dos valores devidos em ação proposta exclusivamente contra o banco agravado. A teor do que dispõe a Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de competência relativa, ficará o magistrado adstrito à insurgência da parte, não podendo reconhecê-la de ofício, cabendo à parte ré arguir a incompetência do Juízo. Ademais, tendo a demanda sido proposta no foro de domicílio do réu, não havendo sido demonstrada a existência de abuso ou a intenção de burlar o juízo natural, a competência deve permanecer no Juízo originário, mormente por se tratar de ação fundada em direito pessoal, que deve ser proposta no domicílio do réu. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para impedir a imediata produção dos efeitos da decisão vergastada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Permaneçam os autos no Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator